Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701626-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR DE FARIA NETO AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento, n. 0714092-51.2020.8.07.0007, junto ao 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga-DF, em que se indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré fosse compelida a cessar as cobranças relativas ao contrato de prestação de serviços educacionais existente entre as partes, bem como a excluir os dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. O agravante alegou que a Agravada incluiu os seus dados no cadastro de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento da parcela do mês de janeiro de 2019, referente à matrícula e renovação do curso de mestrado, resultando em diversos prejuízos ao Agravante, como a impossibilidade de contrair empréstimos com instituições financeiras para a manutenção de sua empresa. Aduziu que fez pedido de trancamento de matrícula, que lhe teria sido negado, razão porque entende que estariam presentes os requisitos para deferimento da tutela. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Nesse sentido, verifica-se não estarem preenchidos os requisitos para admissão do presente recurso. Ademais, não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante. Verifica-se que a negativação mencionada é referente a débito anterior ao pedido de trancamento da matrícula, que somente foi formalizado em fevereiro de 2019, ou seja, há mais de um ano, de forma que não restou demonstrado o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 18:48:33. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora